Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade e de dependência toxicológica. Ausência de dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente. A dependência química de longa data, com histórico de internação em clínicas especializadas para dependentes, não torna obrigatória a instauração do incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.